Tribunal: TJES
Processo: 5016574-69.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016574-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE CAETANO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE ARMÁRIO E GUARDA-ROUPAS. MONTAGEM NÃO REALIZADA PELO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5016574-69.2024.8.08.0035

Recorrente: WALLACE CAETANO DO NASCIMENTO

Recorrido: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando os documentos apresentados nos id’s 11399125 e 11399126 (declaração de hipossuficiência e CTPS, respectivamente), defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido autoral de indenização por danos morais, ao fundamento de que o autor não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito e a parte requerida demonstrou que tomou todas as medidas necessárias para a entrega e montagem dos móveis.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte recorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe. Explico.

De fato, restou comprovado que os móveis adquiridos pelo autor/recorrente não foram montados pelo funcionário da empresa recorrida.

Contudo, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a montagem não aconteceu por culpa exclusiva da parte requerida, sobretudo considerando que os móveis foram entregues na data correta e de que o montador estava presente no dia.

Além do mais, ainda que a empresa recorrida tenha dado causa ao não cumprimento de sua obrigação contratual (montagem dos móveis adquiridos), não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral (principalmente considerando que o mesmo logrou êxito na montagem dos móveis posteriormente).

Nesse sentido:

Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória. Relação de consumo. Atraso na entrega de armário de cozinha. Produto entregue no curso da demanda. Perda de objeto do pedido obrigacional.
Dano moral não configurado. O mero descumprimento contratual somente enseja reparação a título de danos morais quando houver comprovação do abalo psicológico, o que não ocorreu na presente hipótese.
Desprovimento do Apelo.
(TJ-RJ - APL: 00009018620158190082 202200160460, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 02/02/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WALLACE CAETANO DO NASCIMENTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)